Tribunal: TJSP
Processo: 1004708-22.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse c.c. pedido de pagamento de aluguel. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Inexistência de direito real de habitação da requerida já reconhecido em ação distinta, movida por uma das coproprietárias, com determinação de pagamento de aluguel. Impossibilidade, contudo, de condenação da requerida ao pagamento de aluguéis retroativos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse c.c. pedido de pagamento de aluguel. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Inexistência de direito real de habitação da requerida já reconhecido em ação distinta, movida por uma das coproprietárias, com determinação de pagamento de aluguel. Impossibilidade, contudo, de condenação da requerida ao pagamento de aluguéis retroativos às demais coproprietárias, que somente se opuseram à posse exercida sobre seus quinhões por meio de notificação extrajudicial datada do ano de 2021. Benfeitorias necessárias cuja existência não foi comprovada no feito, não havendo que se falar em indenização pelo seu acréscimo. IPTU que deve ser arcado pela requerida durante todo o período em que exerceu posse sobre bem, conforme reconhecido por ela própria em sede de defesa. Aluguel que deve ser corrigido pelo IGP-M anualmente, como é a praxe. Ônus sucumbenciais que devem ser integralmente atribuídos à requerida, que sucumbiu na maior parte da demanda. Recurso das autoras parcialmente provido. Recurso da requerida desprovido.